Tribunal: TJES
Processo: 0000143-73.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000143-73.2018.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDENIR DE AGUIAR MOREIRA
APELADO: BANESTES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRECEDENTES DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 1.085. RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Versam os autos acerca de ação ordinária, ajuizada pelo ora apelante, na qual alega ter sido surpreendido com a retenção integral do seu salário, por parte da instituição financeira, para pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo.

2
)

O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

3
)
Tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente – na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.771/2019 –, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

4)
Na hipótese em apreço, é evidente a conexão existente entre as causas de pedir da demanda formulada pelo requerente e da pretensão deduzida na reconvenção. Com efeito, o mesmo contrato de empréstimo que justificou a realização dos descontos na conta-corrente do requerente é aquele cuja cobrança do saldo devedor foi realizada pela instituição financeira por meio de reconvenção.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Valdenir de Aguiar Moreira

contra r. sentença (fl. 88/91) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, na
ação
ordinária
proposta em face do

Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e procedente a reconvenção ajuizada pela instituição financeira, a fim de condenar o autor reconvindo ao pagamento do saldo devedor do contrato bancário de nota de crédito comercial (nº 5-15105474).

Em suas razões recursais (fls. 94/96), o apelante sustenta que
(i)
o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça somente autoriza o desconto das parcelas diretamente da conta corrente, não se admitindo que o valor seja descontado de uma só vez, em sua integralidade, o que colocou em xeque;
(ii)
no que diz respeito ao pedido reconvencional, inexiste interesse processual, diante da ausência de conexão entre as demandas.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Versam os autos acerca de ação ordinária ajuizada pelo ora apelante, na qual alega ter sido surpreendido com a retenção integral do seu salário, por parte da instituição financeira, para pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo. Nesse contexto, requer a condenação do banco à devolução da quantia e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção (fls. 38/51) alegando que as partes ajustaram que o adimplemento das prestações se processaria por intermédio de desconto em conta-corrente de titularidade do consumidor, não havendo que se cogitar em ilegalidade. Assim, alegando que o requerente ainda possui débito no valor de R$ 9.550,67 (nove mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), apresentou pedido reconvencional.

A Instância Primeva entendeu pela licitude dos descontos efetuados pelo banco e reconheceu a existência da dívida. Por conseguinte, julgou improcedente o pleito autoral e procedente a reconvenção, condenando o requerente ao pagamento do saldo devedor.

Em face da sentença, o demandante interpôs a presente apelação, por meio da qual se restringe a argumentar pela
(i)
ilegalidade do desconto efetuado sobre todo o valor constante na conta-corrente e pela
(ii)
inadmissibilidade da reconvenção, diante da inexistência de conexão.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece guarida, eis que o édito sentencial se revela em perfeita consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, sobre o tema, faz-se mister ressaltar que o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC – no sentido de serem “
lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

No entender da Corte Superior, portanto, a limitação prevista em lei para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.

A diferença de tratamento decorre justamente da assimetria dos institutos. O empréstimo consignado constitui uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, que sequer pode revogar a autorização concedida. Por outro lado, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autorize o desconto de prestações em conta-corrente consubstancia apenas uma faculdade dada às partes contratantes, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Seguindo essa linha de intelecção, conclui-se pela licitude do desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, máxime ao se considerar que precedido de expressa autorização do titular da conta, quando da celebração do contrato de mútuo.

O desconto não incide sobre a remuneração, mas sim sobre o numerário existente na conta-corrente. Nesse sentido, asseverou o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, no supracitado julgado paradigmático, que “
a eventual
coincidência de datas

(do desconto e do recebimento da remuneração) não muda o fato inquestionável de que o desconto dá-se sobre o numerário existente na conta-corrente, e não sobre a remuneração a ser ali creditada
”, visto que “
o mutuário poderia, em tese – sem prejuízo de todas as consequências e responsabilidades contratuais que esta conduta desleal ensejaria – abrir uma conta-corrente em outra instituição financeira, para, doravante, receber sua remuneração, com o espúrio propósito de frustrar o pagamento das parcelas do empréstimo
”.

Bem por isso, tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário simplesmente revogar, a qualquer tempo, o ajuste afeto ao desconto em conta-corrente – na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.771/2019
1
–, forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Da mesma forma, não assiste razão ao apelante em relação à admissibilidade da reconvenção. Explico.

Como se sabe, a reconvenção constitui demanda do réu contra o autor formulada no mesmo processo em que está sendo demandado, desde que a pretensão própria seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

Acontece que, ao contrário da visão que o apelante pretende fazer prevalecer, a doutrina processualista
2
esclarece que a conexão exigida pelo art. 343 não é a mesma conexão que constitui fato gerador de modificação de competência, nos moldes do art. 55 do Diploma Processual Civil. Trata-se, em verdade, de vínculo mais singelo, bastando a existência de certa afinidade entre as questões.

Na hipótese em apreço, é evidente a conexão existente entre as causas de pedir da demanda formulada pelo requerente e da pretensão deduzida na reconvenção. Com efeito, o mesmo contrato de empréstimo que justificou a realização dos descontos na conta-corrente do requerente (nº 5-1505474) é aquele cuja cobrança do saldo devedor foi realizada pela instituição financeira por meio de reconvenção.

Aliás, convém ressaltar que o c. STJ possui precedente reconhecendo a existência de conexão, para fins de admissibilidade da reconvenção, em caso no qual a demanda principal era de rescisão contratual cumulada com indenização e o argumento da reconvenção foi o inadimplemento das obrigações do próprio contrato (AgInt no REsp n. 1.393.759/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
2
% (
dois
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

2
DIDIER JR., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 746.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.